Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031055-40.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UAGDA ARAUJO GUIMARAES - CPF: 292.690.938-16 (APELADO), OSCAR CANDIDO DA SILVEIRA FILHO - CPF: 361.007.499-04 (ADVOGADO), JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.458.647/0001-15 (EMBARGANTE), JULIANE DESTRI - CPF: 033.019.951-01 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), CONDOMINIO SANTA MONICA RESIDENCE - CNPJ: 24.070.345/0001-80 (EMBARGANTE), ELTON JAMES GARCIA SILVA - CPF: 918.127.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE INFILTRAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Condomínio Santa Mônica Residence e pela JHR Engenharia e Construção Ltda. contra acórdão que manteve a sentença de procedência da ação de indenização por danos materiais e morais em razão de infiltrações em unidade residencial. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à desnecessidade de produção de prova testemunhal e pericial, além de omissão quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e arbitramento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a necessidade de produção de prova testemunhal sobre os danos materiais e de prova pericial sobre a origem das infiltrações; (ii) verificar se há contradição na fundamentação sobre a higienização dos estofados e o reconhecimento do dano material; (iii) apurar eventual omissão quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e ao arbitramento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer que a prova documental constante dos autos, incluindo fotos, vídeos e laudo técnico, era suficiente para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de provas testemunhais ou periciais.

4.

A menção à higienização dos estofados não é contraditória com o reconhecimento do dano material, uma vez que a higienização, embora realizada, não foi considerada eficaz para recuperar os móveis, conforme avaliação do conjunto probatório.

5.

Não há omissão quanto à distribuição de custas e honorários, pois o acórdão manteve integralmente a sentença, a qual já havia decidido expressamente a questão dos ônus sucumbenciais. A ausência de recurso específico da autora sobre a redução do valor da indenização afasta a aplicação da proporcionalidade prevista no art. 86 do CPC.

6.

A alegação da construtora sobre ausência de fundamentação da sentença quanto à desnecessidade de prova pericial foi suprida pelo próprio acórdão, que ao analisar a apelação, fundamentou a prescindibilidade da perícia diante do lapso temporal entre a obra e o ajuizamento da ação.

7.

Embargos de declaração não se prestam ao simples prequestionamento ou à rediscussão do mérito da causa, devendo observar os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial não configura omissão quando o acórdão expressamente reconhece a suficiência do conjunto probatório para o julgamento.

2.

A existência de medidas corretivas (como higienização de estofados) não afasta, por si só, a configuração do dano material, quando restar demonstrado que o prejuízo não foi integralmente reparado.

3.

O acórdão que mantém integralmente a sentença, inclusive quanto à sucumbência, não incorre em omissão se a distribuição dos ônus foi definida anteriormente.

4.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à simples provocação para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 86, 371, 373, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO SANTA MÔNICA RESIDENCE (ID 290583374) e pela JHR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (ID 290632852) contra acórdão (ID 288714350), que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e alagamentos em unidade residencial de propriedade da autora.

O Condomínio Santa Mônica Residence, ora embargante, aponta a existência de omissão e contradição no julgado.

Alega omissão quanto ao cerceamento de defesa em relação à comprovação dos danos materiais, argumentando que a preliminar não se limitou ao dano moral, mas também se baseou na necessidade de produção de prova testemunhal para demonstrar a inexistência de danos definitivos ou irreparáveis nos estofados, que receberam tratamento para remoção de umidade e impurezas.

Sustenta que o testemunho do profissional Michel Marques de Araújo seria determinante para comprovar o estado dos estofados após a higienização e se houve reclamações posteriores da embargada acerca da eficiência do serviço prestado.

Aponta contradição no acórdão quanto à condenação pelos danos materiais, argumentando que o próprio julgado reconheceu que os estofados foram higienizados, mas concluiu que tal procedimento não foi suficiente para recuperar os móveis. Alega que a embargada comprovou apenas o preço dos estofados e não os danos irreparáveis sofridos.

Por fim, alega omissão quanto ao arbitramento de honorários de sucumbência e distribuição das custas, considerando que a embargada sucumbiu em aproximadamente 46,25% do pedido de danos materiais, não tendo sido arbitrados honorários advocatícios de sucumbência em seu favor, tampouco distribuído o valor das custas processuais proporcionalmente, conforme determina o artigo 86 do CPC.

A construtora JHR Engenharia e Construção Ltda, também embargante, por sua vez, alega omissão no acórdão, argumentando que o julgado não apreciou a tese que fundamentava o pedido de cassação da sentença em decorrência de o Magistrado a quo não ter se pronunciado sobre a desnecessidade da produção da prova pericial, o que teria culminado no cerceamento de defesa.

Sustenta que o juízo de primeiro grau, ao julgar antecipadamente o feito, ignorou o pedido de produção de prova pericial, deixando de explicitar o motivo pelo qual entendia desnecessária a realização da prova técnica. Argumenta que o acórdão, ao analisar o cerceamento de defesa, se posicionou quanto à desnecessidade da realização da prova pericial, mas não enfrentou especificamente a questão da ausência de fundamentação na sentença sobre a dispensabilidade de tal prova.

A embargante requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, mencionando especificamente violação ao princípio da ampla defesa e contraditório, do devido processo legal (artigo 5o, LIV e LV da CF) e dos artigos 9°, 10o e 373, § 1o do CPC.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos pelo CONDOMÍNIO SANTA MÔNICA RESIDENCE (ID 290583374) e pela JHR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (ID 290632852) contra acórdão (ID 288714350), que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes, mantendo a sentença de procedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e alagamentos em unidade residencial de propriedade da autora.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material constantes da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, à modificação do julgado ou à interpretação já manifestada pela Corte.

Analisando os embargos opostos por ambas as partes, entendo que não merecem acolhimento, conforme passo a fundamentar.

1. Dos Embargos opostos pelo Condomínio Santa Mônica Residence:

Quanto à alegada omissão referente ao cerceamento de defesa para comprovação dos danos materiais, o acórdão embargado foi expresso ao afirmar que as provas testemunhais se mostravam desnecessárias diante dos documentos, fotos, vídeos e laudo técnico apresentados pela autora. Tal fundamentação abrange, naturalmente, qualquer prova testemunhal que fosse pretendida para demonstrar o estado dos estofados após a higienização.

O acórdão consignou expressamente que: "
As provas testemunhais, cujo objetivo seria demonstrar a ausência de falhas, seja na edificação por parte da Construtora, seja na manutenção por parte do Condomínio, também se mostram desnecessárias diante dos documentos, fotos, vídeos e até mesmo um laudo técnico apresentado pela autora
."

Não há, portanto, omissão a ser sanada, pois o acórdão fundamentou adequadamente a desnecessidade de produção de provas testemunhais, considerando suficiente o conjunto probatório já existente nos autos para a formação do convencimento do julgador, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado, positivado no art. 371 do CPC.

No que concerne à alegada contradição quanto aos estofados higienizados, também não assiste razão ao embargante. O acórdão reconheceu que os estofados passaram por processo de higienização, mas concluiu, com base na análise do conjunto probatório, que isso não seria suficiente para recuperar integralmente os móveis danificados, o que justificaria a manutenção da condenação à reparação material.

Esse entendimento não configura contradição, mas sim conclusão decorrente da valoração das provas, que não pode ser revista em sede de embargos de declaração. Como bem destacado no acórdão: "
Ainda que os estofados da autora tenham passado por um processo de higienização, isso não implica que tal procedimento tenha recuperado seus móveis de modo a afastar a necessidade de reparação
."

A insurgência do embargante, na verdade, revela inconformismo com a valoração das provas, questão que não pode ser objeto de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada omissão sobre o arbitramento de honorários de sucumbência e distribuição das custas, também não há reparo a fazer no acórdão. O Tribunal manteve a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, inclusive no que diz respeito à distribuição dos ônus sucumbenciais, que já havia sido decidida quando do julgamento dos embargos de declaração opostos em face da sentença.

Ademais, o acórdão embargado consignou expressamente que "
não houve recurso específico da autora contra essa redução do valor da indenização por danos materiais
", e que, portanto, "
há que se manter a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais no valor de R$ 5.752,00, com seus consectários legais, conforme determinado na sentença
".

Assim,
nego provimento aos embargos do Condomínio
.

2. Dos Embargos opostos pela JHR Engenharia e Construção Ltda:

No que tange à omissão alegada pela construtora quanto à tese de cerceamento de defesa pela ausência de fundamentação da sentença sobre a desnecessidade da prova pericial, também não se verifica vício a ser sanado no acórdão embargado.

O acórdão analisou de forma suficiente a questão do cerceamento de defesa, concluindo pela desnecessidade da prova pericial no caso concreto. Ao afirmar que "
por esse motivo, pouco adiantaria a prova pericial, produzida tanto tempo após a conclusão e entrega da obra, para efeito de verificação de vício construtivo
", o acórdão explicitou a razão pela qual considerava prescindível a realização da prova técnica.

Não se exige que o acórdão se manifeste expressamente sobre a ausência de fundamentação da sentença quanto à desnecessidade da prova pericial, quando ele próprio apresenta os motivos pelos quais tal prova seria dispensável. Ao confirmar a sentença, o acórdão implicitamente supriu eventual deficiência de fundamentação do Juízo de primeiro grau.

Como já pacificado pela jurisprudência, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (STJ, EDcl no MS 21.315/DF).

No caso dos autos, o acórdão fundamentou adequadamente sua conclusão de que a prova pericial era desnecessária, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre ressaltar que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, somente são cabíveis quando houver, na decisão embargada, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não tendo sido identificados tais vícios, não há como acolher os embargos para essa finalidade.

Não comportam acolhimento os embargos da Construtora
.

Em síntese, os embargos opostos por ambas as partes revelam, em sua essência, mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O acórdão embargado apresenta fundamentação adequada e suficiente para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado por meio de embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo CONDOMÍNIO SANTA MÔNICA RESIDENCE e pela JHR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025